Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705891-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA DE MELO ASSIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCIA DE MELO ASSIS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do Processo no 0700586-38.2021.8.07.0018, em que litiga com DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 23601408). Em suas razões recursais (ID 23601401), a agravante afirma, em síntese, que estão presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar de aposentadoria com base nos artigos 3o e 5o, da Emenda Constitucional no 103/2019 e artigo 1o, inciso II, alínea b, da Lei Complementar no 51/1985, destacando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aduz ser flagrante a ilegalidade do ato praticado pelo agravado quando da publicação da aposentadoria especial da agravante, sem a garantia da integralidade e paridade dos subsídios, consoante entendimento da AGU no parecer vinculante 0004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU, destacando, ainda, o julgamento proferido na ADI 5403. Requer, ao final: No mérito, a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, para conceder aposentadoria a Autora (ingresso na carreira até a EC 103/2019), com base nos Arts. 3o e 5o da EC 103/2019; Artigo 1o, II, “b”, da LC 51/1985, com proventos integrais (totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria) e Art. 38 da Lei no 4.878/1965 (com paridade plena), em conformidade com o Parecer Vinculante no 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU, bem como que a demanda seja julgada procedente para reconhecer a ilegalidade do Distrito Federal em praticar atos de qualquer natureza relacionado à aposentadoria especial da autora. Preparo comprovado (ID 23605725). Por meio do despacho de ID 23607724 foi determinada a intimação do agravado para se manifestar em contrarrazões, tendo em vista a inexistência de pedido liminar. A agravante, na petição de ID 23634204, requereu a reconsideração do despacho, esclarecendo que incorreu em erro ao não vincular ao processo, em campo próprio, no Sistema PJe, o pedido de LIMINAR. Assevera que não houve má-fé e que há pedido explicito para a concessão do pedido liminar. Relatados, decido. Tendo em vista os esclarecimentos prestados pela agravante, reconsidero o despacho de ID 23607724 e passo a analisar o pedido liminar. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, conforme asseverado pelo Juízo a quo, incide na hipótese vertente o disposto no artigo 1.059, do Código de Processo Civil, in verbis: À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Logo, segundo se infere dos dispositivos legais citados acima, não é cabível o deferimento da medida liminar que, como no caso vertente, esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, ou ainda, toda vez que tal providência não possa ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal, tal como a existente no artigo 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009. Ademais, o pedido de revisão da aposentadoria, para conferir à agravada, de imediato, o direito à paridade e a integralidade, reveste-se de medida de difícil restituição, em caso de improcedência. Cumpre ressaltar, ainda, que, em que pese a argumentação da agravante, não restou demonstrado, nesta cognição sumária, o perigo de dano apto a autorizar a concessão do pedido em sede de liminar, no presente recurso, devendo ser aguardada a instrução do processo de origem, em homenagem ao princípio do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para a apresentação de contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator